Tribunal: TCU
Processo: 030.407/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3017/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido este Pedido de Reexame em Aposentadoria, interposto pelo Superior Tribunal Militar, contra o Acórdão 617/2020-TCU-Segunda Câmara - itens recorridos 9.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.3 e 9.3.4. Considerando que o pedido cumpriu todos os requisitos; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, IV "b" e 277, II, do RI/TCU; em: a) conhecer do pedido de reexame interposto por Superior Tribunal Militar, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 617/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; e b) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.407/2019-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Superior Tribunal Militar (00.497.560/0001-01) 1.2. Órgão/Entidade: Superior Tribunal Militar 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.